Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A citação por edital deve ser excepcional, de modo que se exige o esgotamento dos meios possíveis para a realização da citação por outra forma.
2. Tendo em vista que a parte agravante não demonstrou ter esgotado os meios para a localização da parte adversa, não merece reforma a decisão que indefere o pedido de citação editalícia.
3. Recurso conhecido e desprovido.